Tribunal: TJDFT
Processo: 0713616-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0713616-34.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: GIULIANO GUEDES IEMINI DE REZENDE EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por GIULIANO GUEDES IEMINI DE REZENDE contra o v. acórdão de ID 19400680, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator